Tribunal: TJES
Processo: 5008502-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008502-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE INACIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE OBJETOS PROIBIDOS (LÂMINAS E OUTROS ITENS). ART. 50, III, DA LEP. RELATO UNÍSSONO DE AGENTES PENAIS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, interrompeu o prazo para progressão de regime prisional, fixou a data da infração como novo marco para análise da progressão e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, em razão da posse indevida de objetos proibidos pelo apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para manutenção do reconhecimento da falta grave, considerando a alegação defensiva de que os objetos não teriam sido encontrados em posse direta do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relatos convergentes de agentes penais atestam que, durante revista motivada por forte odor de fumaça, ao se levantar, o agravante deixou cair de sua bermuda diversos objetos proibidos, incluindo duas lâminas.

A conduta caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, III, da LEP, por consistir na posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

O procedimento administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo vícios que comprometam sua validade.

A jurisprudência do TJES confirma que a manutenção da disciplina prisional é pressuposto essencial para o processo de ressocialização e impede a habitualidade de condutas proibidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008502-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE INACIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
JOÃO HENRIQUE INÁCIO DA SILVA
, em face de decisão (id. 13974040 – seq. 114.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva a Regime Semiaberto, que reconheceu o cometimento de falta grave em desfavor do ora agravante e, por conseguinte, interrompeu o regime de cumprimento de pena e estabeleceu a data de falta grave, como novo marco interruptivo para análise da progressão do regime prisional, além de decretar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (id. 13974040 – seq. 129.1) a Defesa requer o provimento do recurso, para absolver o agravante da suposta falta grave.

Quanto aos fatos, consta na transcrição da ocorrência (PAD 155/2024 – seq. 71.1) que, durante o procedimento de contagem foi percebido forte odor de fumaça proveniente da cela E5. Diante disso, o policial penal Patrick, procedeu a abertura da referida cela, permitindo que o monitor Alano adentrasse e realizasse revista em todo o ambiente.

Nesse ínterim, no momento em que o apenado se levantou, alguns objetos caíram de sua bermuda. Imediatamente, o monitor Alano recolheu os seguintes itens: duas buchas de fumo, dois isqueiros, um pedaço de caneta, dois bilhetes, R$ 20,00 (vinte reais), quatro comprimidos azuis (citrato de sildenafila), 4 comprimidos branco (cialis) e duas lâminas.

A defesa se insurge com a Decisão que homologou a falta grave, sustentando que os objetos não foram encontrados em posse do agravante, mas apenas nas proximidades, em uma cela superlotada.

Registro que, não há como acolher a tese da defesa, eis que contrária ao apurado no procedimento administrativo.

Os agentes penais relataram, de forma uníssona, a dinâmica dos fatos, esclarecendo que, após perceberem um forte odor de fumaça, adentraram na cela para realizar revista nos internos, ocasião em que, ao se levantar, o preso João Henrique deixou cair de sua bermuda alguns materiais proibidos, dentre eles duas lâminas.

Diante de tal cenário, está delineada a prática de falta grave, consistente em possuir indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, desobediência prevista no artigo 50, inciso III, da LEP.

A falta foi devidamente apurada em inquérito disciplinar, e observados o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, sendo de rigor a sua homologação.

De fato, o agravante demonstrou desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que não merece reparos a decisão recorrida e seus consectários legais.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES: Agravo de Execução Penal, 100210037717,
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 08/06/2022,
DJe: 21/06/2022.

Saliento, em arremate, que o processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente proibida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.